Tribunal: TJMT
Processo: 1028438-49.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028438-49.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIEL JANUARIO FELIX - CPF: 345.824.361-53 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DA APELADO/AGRAVADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO EQUITATIVA - NECESSÁRIA FACE A CONDENAÇÃO DE BAIXO VALOR – APLICAÇÃO DO ART. 85, §8o DO NCPC – DECISÃO MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

- Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. Tendo sido levado em consideração o direito aos honorários recursais quando da fixação.

-Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4o do art. 1.021 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.:65967973; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1028438-49.2019.8.11.0041, proposta por DANIEL JANUARIO FELIX, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, negando provimento ao apelo indeferindo: a alegação de ausência de nexo de causalidade entre a lesão e o acidente noticiado por meio de documento idôneo; e, ao final, majorando os honorários recursais pelo desprovimento em grau recursal, art. 85, §11o do CPC.

Em suas razões de ID.69453450, alega unicamente: (i) necessidade de reforma no equívoco estabelecido na verba honorária, com afronta do artigo 85, §2o do NCPC, ou seja, devendo o honorários sucumbenciais serem estabelecidos entre 10% e 20% do valor da condenação.

Contrarrazões de ID:70866973, rebatendo a tese do agravo, e pugnando pela manutenção da bem lançada decisão monocrática.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.:65967973; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1028438-49.2019.8.11.0041, proposta por DANIEL JANUARIO FELIX, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, negando provimento ao apelo indeferindo: a alegação de ausência de nexo de causalidade entre a lesão e o acidente noticiado por meio de documento idôneo; e, ao final, majorando os honorários recursais pelo desprovimento em grau recursal, art. 85, §11o do CPC.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Visto, etc...

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.:61280495; proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1028438-49.2019.8.11.0041, proposta por DANIEL JANUARIO FELIX, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), a título de indenização do seguro DPVAT, corrigido monetariamente da data do sinistro (18.03.2019), e juros de 1% ao mês a partir da citação; Fixou a verba honorária em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do que preceitua parágrafo 8o do art. 85 do CPC, na proporção de 50% (setenta por cento) em favor da requerida e 50% em favor do autor, sendo o demandante isento das custas processuais por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, tendo suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.

Em suas razões de ID.:61280497, alega: i) não comprovação do nexo de causalidade entre a lesão e o acidente noticiado por meio de documento idôneo; (ii) que o boletim de ocorrência fora elaborado 06(meses) meses após o sinistro, não podendo ser considerado prova cabal do acontecimento do acidente, tratando de prova unilateral. Preparo devidamente recolhido id. 61280498.

O apelado, em sede de contrarrazões recursais, id. 61280501, refuta in totum os argumentos da apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso, com majoração recursal.

Síntese necessária.

DECIDO.

A questão é simples e não merece maiores digressões. É matéria já consolidada em inúmeros precedentes, quer este sodalício mato-grossense como do colendo Superior Tribunal de Justiça, prescindo de levar este recurso a julgamento a 2a. Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício mato-grossense, passando a decisão monocrática, ato atribuído ao Relator.

Em síntese, arguiu a apelante, preliminarmente, que o pedido inicial da ação deve ser julgado improcedente, por não estar comprovado nos autos a existência de nexo causal entre o acidente automobilístico narrado e a lesão apontada, uma vez que a parte autora deixou de juntar aos autos documentos com o condão de amparar o pagamento da cobertura pretendida; alegou ainda, que o boletim de ocorrência fora elaborado 06(meses) meses após o sinistro, não podendo ser considerado prova cabal do acontecimento do acidente, tratando-se de prova unilateral.

Pois bem.

Em análise aos autos, tenho que não merece provimento o recurso interposto, devendo-se manter incólume a r. sentença, uma vez que existem no autos, provas que corroboram a narrativa do acidente.

No caso em exame, o autor, ora apelado, alega que sofreu acidente de trânsito em 18.03.2019, que teria culminado em sua invalidez permanente. Com o fim de demonstrar o nexo causal entre o acidente e o dano decorrente, apresentou Certidão de Ocorrência no id.61280464; Prontuário de Atendimento Médico, id: 61280466;

Realizada a perícia médica por Médico Perito do Juízo – Dr. Marcos Sucena - CRM/MT 3533, atestou que há debilidade permanente e parcial Incompleta, definida como média (50%) no “PÉ ESQUERDO” sendo verossímil o trauma ocorrido no acidente narrado na inicial. (ID.61279546)

Continuando, em conclusão, o perito afirma que diante da análise dos autos e exames clínicos realizados, permitem estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, id. 61280485.

A teor do que dispõe a Lei n.o 6.194/74, que rege o Seguro Obrigatório DPVAT, basta a simples prova da ocorrência do acidente automobilístico, que fora demonstrado nos autos.

Art. 5o “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Dessa forma, o boletim de ocorrência não é imprescindível à propositura da ação, mormente quando há nos autos provas suficientes para a demonstração do sinistro e seu nexo com a incapacidade resultante ao Recorrido, conforme artigo 5o da Lei n. 6.194/74.

Conforme se assevera, a lei n. 6.194/74 não estabelece o boletim de ocorrência como única prova para a demonstração do nexo causal entre o sinistro e os danos decorrentes, exigindo, tão somente, que o segurado demonstre, por qualquer meio de prova, simples inclusive, a existência dos pressupostos da cobertura do seguro.

Aliás, a jurisprudência é uníssona nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML E BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O laudo do Instituto Médico Legal e o Boletim de Ocorrência não são documentos imprescindíveis nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. (Ap 53318/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017)

Colaciona-se o entendimento do e. Tribunal de Justiça deste Estado do Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE - ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §2o DO CPC - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É prescindível a apresentação de boletim de ocorrência para demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e a invalidez, sendo certo que outras provas poderão comprovar este nexo. Descabe a majoração dos honorários advocatícios fixados de acordo com o disposto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. É desnecessário o chamado prequestionamento explícito, sendo suficiente que o Julgador exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão. (Ap 47535/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 29/06/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE – TABELA APLICADA CORRETAMENTE EM SEGUNDO GRAU – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA No. 474 DO STJ – MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETARIA SENTENCIADO CORRETAMENTE – MAJORAÇÃO HONORARIOS – DESNECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. - O próprio boletim de ocorrência não é imprescindível à propositura da demanda visando o recebimento de seguro obrigatório, podendo o acidente ser comprovado por outros meios de provas, como o boletim médico, exames e laudo pericial, não havendo que se falar de ausência de prova do nexo causal, ainda mais quando o laudo judicial o faz. - Aplica-se o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê: perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores a 70% para a lesão, sobre o valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida em comparação com o membro contra-lateral saudável, qual seja 50% de 70%, sobre o montante de R$ 13.500,00. -Correto o termo inicial da correção monetária na data do acidente, em consonância com o que estabelece a Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça; -Não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios, quando o percentual fixado na sentença está dentro dos parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, §2 do novo CPC. (Ap 60737/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017)

Assim, não há plausibilidade na assertiva de ausência de nexo causal entre a lesão e o acidente, posto que visualizado liame determinante entre o fato e o evento, de modo a caracterizar o dever de indenização do seguro, por previsão legal.

Por fim, em se tratando de grau recursal, aplicando em todo o seu contexto o Código de Processo Civil vigente (artigo 14), houve, por imposição do § 11, do artigo 85, do referido comando processual os chamados honorários recursais. Estes visam a remuneração do advogado pelos seus serviços desempenhados após a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau de jurisdição.

E, com relação a esta situação, que deve ser tomada de ofício pelo Tribunal, a sentença arbitrou em R$1.500,00, dentro do especificado no § 8o, do artigo 85, do CPC. Impõe-se, neste caso, sua majoração para R$1.700,00 (mil e setecentos reais), sendo a majoração feita (R$200,00) pelos serviços recursais do profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, admitido constitucionalmente como administrador da justiça, égide do artigo 133 da CF e Estatuto da Classe, colocando o valor em sintonia pelo que vem sendo aplicado, por este julgador, nestes casos.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença guerreada; e com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, nos termos da fundamentação anterior, majoro os honorários recursais sucumbenciais para R$1.700,00 (mil e setecentos reais).

Intimem-se. Cumpram-se.

Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à instância de piso para a liquidação do julgado.”

Nesse sentido este Tribunal também já se posicionou:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELANTE/AGRAVANTE – PRELIMINAR CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU - NO MÉRITO - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MINORAÇÃO INDEVIDA – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA PARCIALMENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. -Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada -Segundo o interesse de agir seria necessário demonstra a pretensão resistida pela Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o mesmo quando presente nos autos contestação de mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. -Quando fixados equitativamente, face à condenação de baixo valor, torna-se desnecessária minoração dos honorários advocatícios, uma vez que o valor é suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. -O não atendimento na totalidade da pretensão inicial, não configura sucumbência recíproca in casu, devendo a seguradora apelada, responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios, fixados na sentença. -Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4o do art. 1.021 do NCPC
(N.U 1000816-12.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)”(Grifei)

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em tempo, caso declarado improcedente o presente agravo interno em votação unânime, condeno a agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, no termos do §4o do art. 1.021 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021